Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sem honorários, ante o não aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. O apelante alega não ter sido intimado pessoalmente, ocorrendo apenas intimações via DJE, o que viola expressamente o dispositivo legal. Requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito e o reconhecimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o processo poderia ser extinto sem a intimação pessoal do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (art. 239 do CPC).
4. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, conforme jurisprudência do TJDFT .
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, bem como o requerimento do réu. 2. Ausente a prévia intimação pessoal da parte autora, deve ser reconhecida nulidade apta a ensejar a cassação da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 319, II, 485, IV e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977420, 0706106-49.2020.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2025, Publicado no DJe: 19/03/2025.